Tribunal: TJBA
Processo: 0571154-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571154-76.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DIRACI FERREIRA SILVA Advogado(s): APELADO: BEATRIZ MONTEIRO SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. 1. As questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram analisadas e rechaçadas pelo acórdão embargado, inclusive a prevalência da família natural e a suposta alienação parental, implicitamente repelidas na medida em que se reconheceu o vínculo socioafetivo consolidado entre o menor e a adotante e, por outro lado, o abandono pela genitora. 2. Cabem embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Sua finalidade não é impor a discussão de todas as questões apresentadas pelas partes, sobretudo quando da fundamentação é possível extrair as razões do julgamento e da adoção de determinada tese, suficiente à solução da controvérsia. 3. Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos embargos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0571154-76.2018.8.05.0001, tendo como embargante DIRACI FERREIRA SILVA e, como embargada, BEATRIZ MONTEIRO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça